Tribunal: STF
Processo: Rcl 89700
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar ajuizada por Maurici Jose Garcia Miranda, representado por sua curadora Fabiana Hoyer Garcia Miranda, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo Administrativo nº 0061745-31.2025.8.16.6000, que teria violado a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Alega a parte autora, na inicial, que foi demitido do cargo público que exercia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em razão de processo administrativo disciplinar – PAD nº 0049262-47.2017.8.16.6000 – cujo fundamento central teria sido um processo judicial que tramitou sob segredo de justiça (eDoc 1, fl. 4).

Afirma que, ao longo de todo o PAD, “jamais teve acesso aos autos judiciais originais; o teve sua defesa exercida apenas com base em cópias parciais, selecionadas unilateralmente pela acusação administrativa; o foi impedido de conhecer a integralidade da prova utilizada contra si” (eDoc 1, fl. 4).

Acrescenta que, após sua demissão, requereu judicialmente o acesso aos autos judiciais mencionados, para fins de revisão do PAD e demonstração de nulidades absolutas, porém teve seu pedido indeferido sob o fundamento de que não era parte no processo e de que os autos tramitavam sob segredo de justiça. (eDoc 1, fl. 2).

O reclamante aponta que tal decisão viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 do STF, a qual dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (eDoc 1. fl. 5).

Aduz que, embora se trate de ações em trâmite na Vara de Família, nelas não consta, de forma justificada, a concessão de segredo de justiça, sendo certo que todas as partes atualmente são maiores de idade. Acrescenta que “o processo judicial foi encerrado, a prova está documentada, foi utilizada como fundamento direto da sanção administrativa e há interesse jurídico imediato do reclamante”, o que preencheria todos os requisitos previstos na Súmula Vinculante nº 14 (eDoc 1. fl. 5).

Argumenta, ainda, que a sentença homologatória utilizada no PAD como prova apresenta vícios insanáveis, uma vez que não contou com a intervenção do Ministério Público, teve acordo homologado de forma irregular, recebeu ratificação tardia não homologada e contém concessão de justiça gratuita sem requerimento expresso (eDoc 1, fl. 8).

Aponta, assim, violação direta a diversos dispositivos constitucionais, como os arts. 5º, incisos LIV (devido processo legal), LV (ampla defesa e contraditório), XXXIII e XXXIV (acesso à informação e a certidões), além do art. 133 (indispensabilidade da atuação do advogado), bem como aos arts. 189, §1º, do CPC, e 7º, incisos XIII e XIV, do Estatuto da Advocacia (eDoc 1, fls. 5-6).

Ao final, requer, em sede liminar, a cassação da decisão reclamada, com o imediato acesso integral aos autos judiciais. No mérito, busca a concessão definitiva do pedido de acesso aos processos judiciais mencionados.

É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada teria violado a tese firmada na Súmula Vinculante n. 14. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada:

Súmula Vinculante n. 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 12, fls. 32-33):
1) Trata-se de expediente inaugurado a partir de correio eletrônico, em que Maurici José Garcia Miranda, representado pela Advogada Fabiana Hoyer Garcia Miranda, OAB/PR 121.135, solicita a intervenção desta Corregedoria-Geral da Justiça, em síntese, nos moldes que seguem (evento 12108489): 
‘O requerente peticionou nos autos 002514-98.2017.8.16.0117, requerendo-se a HABILITAÇÃO NOS AUTOS, conforme copias. 
(...) É o relatório. 
11) O presente expediente tem por objeto a apuração de eventual irregularidade na conduta da Magistrada Tatiana Hildebrandt de Almeida, em relação à decisão de indeferimento do pedido de habilitação formulado pelo ora requerente, proferida no processo de execução de alimentos de autos 0002514- 98.2007.8.16.0117 (evento 68.1 do feito judicial em questão). 
12) Constata-se, no entanto, que, embora alegue a prática de pretensa irregularidade, a Advogada requerente, representando o aqui postulante, revela, na realidade, descontentamento com decisões que foram exaradas no estrito âmbito da prestação jurisdicional e na forma da lei, sendo certo que os pleitos ora apresentados deveriam ser manejados na via adequada, no contexto dos processos judiciais, vez que a matéria é evidentemente de cunho jurisdicional, e não administrativo-disciplinar. 
13) Em que pese à Advogada postulante reiterar, por diversas oportunidades, o pedido para sua habilitação no processo de execução de alimentos de autos 0002514-98.2007.8.16.0117, arquivados junto à Vara de Família e Sucessões da Comarca de Medianeira, consigna-se que esta Corregedoria-Geral da Justiça não possui qualquer ingerência em relação à seara jurisdicional, não lhe cabendo, dessa forma, a função de ‘órgão revisor’ de decisões judiciais. 
14) Ademais, não compete a qualquer órgão administrativo/disciplinar deliberar a respeito de matéria jurisdicional, notadamente quando ausente mínimo indicativo de falta funcional do Magistrado ou Magistrada, conforme, aliás, prevê o art. 482 do Regimento Interno deste Tribunal, e orienta, inclusive, a jurisprudência administrativa do Conselho Nacional de Justiça: 
[...]
15) E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido firme no sentido de que nem ao Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de sua competência constitucional fiscalizatória disciplinar, é dado intervir em questões eminentemente jurisdicionais: 
[...]
16) Prevalecem, assim, as informações prestadas pela Magistrada requerida, das quais não se extrai qualquer falta funcional, seja por dolo, má-fé, desídia, abuso de direito, desvio de finalidade ou excesso de linguagem, devendo ser respeitada, por evidente, a independência funcional da Juíza de Direito no exercício de seu nobre mister. 
17) Eventuais descontentamentos, seja em relação ao indeferimento exarado pela Magistrada demandada, seja no que toca a decisões proferidas nos processos criminais mencionados, devem ser discutidos na via adequada, no âmbito dos feitos judiciais, e não na esfera administrativa. 
18) Nessas circunstâncias, considerando que a arguição corresponde a matéria jurisdicional, passível de impugnação pelos recursos ordinários, e não havendo indicativo de demais atos que caracterizariam falta funcional por parte da Magistrada requerida, impõe-se o arquivamento do feito. 
19) Diante do exposto, ausente justa causa a ensejar a instauração de processo administrativo disciplinar em face da Magistrada demandada, com fundamento nos arts. 17, VI, e 482, do Regimento Interno deste Tribunal, e § 2º, art. 9º, da Resolução 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento do presente feito. 
20) Dê-se ciência do teor desta deliberação à Advogada requerente, via correio eletrônico, e à Magistrada requerida, pelo sistema Mensageiro. 
21) Encaminhe-se cópia integral do procedimento à Corregedoria Nacional de Justiça, em cumprimento à Resolução 135/2011-CNJ, art. 9º, § 3º, com meus respeitos. 
22) Após, encerre-se nesta Unidade. Curitiba, data registrada pelo sistema.
 Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK 
Corregedor-Geral da Justiça.” 

Verifico que o reclamante busca impugnar práticas oriundas de  processo administrativo disciplinar, ao passo em que o paradigma invocado como violado diz respeito a procedimentos investigatórios conduzidos pela polícia judiciária, pelo que demonstra-se a ausência de estrita aderência.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 14 aos procedimentos de natureza cível:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8458 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 19-09- 2013) Confiram-se ainda as decisões monocráticas a seguir: Rcl 21.050/BA, Relator Ministro Teori Zavascki, Dje 03.08.2015; Rcl 16.667/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.11.2013; Rcl 12.884/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DJe 11.11.2011; e Rcl 9.677/ES, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.4.2010. (Rcl nº 23.196/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/03/2016, p. 18/03/2016)

Desse modo, em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Súmula Vinculante n. 14, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 23.119-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 22/04/2016; grifos acrescidos).
“Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Processo de natureza cível. Súmula vinculante 14. Inaplicabilidade. Ausência de estrita aderência. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 14 do STF a procedimentos de natureza cível. 2. O agravante insiste na alegação de que o ato reclamado teria cerceado seu direito de defesa, na medida em que impediu ‘o seu acesso a elementos de prova, necessários para o Recurso Inominado, através de contagem de prazo ilegal’. (eDOC 16, p. 2) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e paradigma indicado. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que Súmula Vinculante 14 incide tão somente quando for o caso de cerceamento de defesa no âmbito de investigação criminal, não sendo o caso de de aplicá-la a feitos de natureza cível ou administrativa. 5. Eventuais ofensas ao direito fundamental do devido processo legal devem ser resolvidos conforme as regras ordinárias do processo civil, não sendo o caso de reclamação constitucional para a preservação da autoridade desta Corte Suprema. 6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado IV. Dispositivo 7. Negado provimento ao agravo regimental”.
(Rcl 82218 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, DJe de 17-09-2025, grifos acrescidos)

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente